Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603036-79.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO DECLARADAS.
ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS. FALTA DE TRÂNSITO
PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. FALHA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas bancárias de
campanha consiste em irregularidade grave, por impossibilitar a fiscalização da origem do
dinheiro, o que é incompatível com a lisura e a transparência que se exige dos gastos
Num. 43781511 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:46:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713463968300000042739577
Número do documento: 23120713463968300000042739577
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2023 14:43:34

eleitorais sujeitos a exame e ao controle da Justiça Eleitoral.

2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de campanha,
impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na
caracterização do recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido
ao Tesouro Nacional.

3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o efetivo controle
da prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua desaprovação. (AgR-AI 435-
15, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 6.12.2019).

4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da campanha, impede a
aplicação dos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TRE/PR, RE nº 060053180, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: DJE
09/12/2021)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. PAGAMENTO DE
DESPESA SEM O TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE QUE CORRESPONDE A 42% DO TOTAL
ARRECADADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária no valor de R$ 432,20
implica em irregularidade grave que representa 42% da arrecadação total de campanha, o
que impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam recursos de origem
não identificada e impõe seu recolhimento ao Tesouro Nac

Inteiro teor:
07/12/2023
Número: 0603036-79.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEIÇÕES 2022- RODRIGO SERENA CREMA- UNIÃO
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 RODRIGO SERENO CREMA DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
RODRIGO SERENO CREMA (REQUERENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43781511
07/12/2023
13:46
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.940

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603036-79.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 RODRIGO SERENO CREMA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REQUERENTE: RODRIGO SERENO CREMA
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. OMISSÃO DE DESPESA.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. TENTATIVA DE MASCARAR COMO DÍVIDA DE
CAMPANHA. VALOR DE PEQUENA MONTA. PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. OMISSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS. PERCENTUAL
ELEVADO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. DÍVIDA DE
CAMPANHA. AUSÊNCIA DE ASSUNÇÃO PELO PARTIDO.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
INAPLICABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

1. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de
natureza grave, na medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida transparência. Precedentes
desta Corte.

2. O uso de recursos financeiros, sem o prévio trânsito pelas
contas bancárias de campanha, impede a aferição da origem dos
recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na
caracterização do recurso como de origem não identificada
(RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, na forma do
art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019.

3. Possível tentativa do prestador de contas de encobrir o uso de
Num. 43781511 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:46:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713463968300000042739577
Número do documento: 23120713463968300000042739577
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2023 14:43:34

recursos sem o correspondente trânsito pelas contas da
campanha mediante lançamento, em retificadora, da despesa
omitida como dívida de campanha. Fato que pode constituir ilícito
penal, a ser sopesado pelo Ministério Público Eleitoral.

4. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta no
contexto global da prestação de contas do candidato, revela-se
adequada apenas a aposição de ressalva, em razão da aplicação
dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

5. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de
recursos não enseja, necessariamente, a desaprovação das
contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

6. O descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser
justificado, não se aceitando o simples argumento de que tais
dados foram afinal contemplados na prestação de contas final,
devendo ser ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não
a aprovação com ressalvas das contas. Inteligência do artigo 47, §
6º, da Resolução TSE 23.607/2019.

7. A omissão de percentual elevado dos gastos/receitas de
campanha na prestação de contas parcial (23,97%), sem
justificativa plausível, constitui irregularidade apta a justificar a
desaprovação das contas.

8. A existência de dívidas de campanha sem a assunção da dívida
pelo partido político e a expressa anuência dos credores, nos
termos do artigo 33, §§ 2º e 3º c/c art. 34 da Resolução TSE nº
23.607/2019, é falha grave que compromete a regularidade das
contas. Precedentes desta Corte.

9. Contas desaprovadas com determinação de restituição de
valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 05/12/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Num. 43781511 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:46:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713463968300000042739577
Número do documento: 23120713463968300000042739577
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2023 14:43:34

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por RODRIGO
SERENO CREMA, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo UNIÃO BRASIL,
relativa às Eleições Gerais de 2022.

Publicado o edital, não houve impugnação (id. 43432152).

Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o setor técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou parecer de diligências (id. 43707318), em
que foram apontadas divergências, sobrevindo manifestação pelo candidato (id.
43717713) com juntada de procuração (id. 43717715) e retificação das contas (id.
43717659 e seguintes).

Em análise conclusiva, o setor técnico apontou irregularidades e opinou pela
desaprovação das contas prestadas (id. 43723341).

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer
manifestando-se igualmente pela desaprovação das contas (id. 43729347).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e
houve possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do Setor Técnico
deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela desaprovação das contas.

Na espécie, a movimentação da campanha atingiu R$ 150.165,17, conforme
composição abaixo:

Ainda, anoto que o candidato recebeu 7.221 votos, classificando-se como
suplente.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
Num. 43781511 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:46:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713463968300000042739577
Número do documento: 23120713463968300000042739577
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2023 14:43:34

Ao final das análises, o setor técnico apontou como remanescentes as
seguintes irregularidades:

1) omissão de despesas eleitorais (item 6.2);

2) recebimento de doações e realização de despesas em data anterior à
prestação de contas parcial e nela não informada (itens 9.2 e 10);

3) existência de dívidas de campanha sem documentação obrigatória (item
12).

Passa-se, desse modo, à análise pormenorizada das irregularidades
apontadas.

1) Omissão de despesas eleitorais

Segundo constou do parecer conclusivo (id. 43723341), foram localizadas
despesas eleitorais omitidas da prestação de contas, mediante circularização e/ou
informações voluntárias, além de confronto com notas fiscais eletrônicas, conforme
abaixo:

Após constatada a omissão e intimado o candidato, foi apresentada
prestação de contas retificadora, vindo o candidato, agora, a lançar as despesas como se
dívida de campanha fosse.

Em manifestação nos autos (id. 43717713), o candidato limitou-se a afirmar
que “em relação ao referido apontamento a irregularidade foi sanada com a entrega da
prestação de contas retificadora”.

No presente caso, verifica-se que as despesas omitidas foram lançadas como
dívida de campanha, porém sem apresentar qualquer dos documentos mínimos
necessários, conforme art. 33, § 3º, da Resolução TSE 23.607/2019, o que conduz à
Num. 43781511 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:46:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713463968300000042739577
Número do documento: 23120713463968300000042739577
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2023 14:43:34

inevitável conclusão de que tal lançamento visou unicamente mascarar o uso de recursos
não contabilizados para pagamento de despesas de campanha como dívidas que, em
verdade, nunca existiram.

Não se pode olvidar que, em regra, o pagamento de compras e contratações
de serviços é feito no momento da emissão da nota fiscal, não havendo qualquer prova
de que foi acordado o adimplemento futuro.

Portanto, ausente substrato mínimo que corrobore a alegação de que tal
despesa constitui dívida de campanha, tem-se que subsiste, na verdade, omissão de
despesa, paga com o uso de recursos financeiros que não transitaram pelas contas da
campanha, o que resulta na inevitável conclusão de uso de recursos de origem não
identificada (RONI), nos termos do art. 22, § 3º, da Lei 9.504/97, que assim dispõe:

Art. 22 [...] § 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não
provenham da conta específica de que trata o caput deste artigo implicará a desaprovação
da prestação de contas do partido ou candidato; comprovado abuso de poder econômico,
será cancelado o registro da candidatura ou cassado o diploma, se já houver sido
outorgado.

Neste ponto, ressalto que a omissão de gastos eleitorais, sem a devida
comprovação da origem dos recursos, configura burla à regra que determina a
movimentação de todos os recursos financeiros pela conta bancária específica de
campanha, configurando vício grave que compromete a transparência das contas.

Como se vê, cuida-se de norma de lei em sentido estrito e não meramente da
Resolução do TSE nº 23.607, sendo este o único caso em que há previsão legal expressa
de que o descumprimento da determinação implicará em desaprovação da prestação de
contas, razão pela qual não é aplicável à hipótese o disposto no art. 30, § 2º, da Lei nº
9.504/97, no sentido de que “erros formais e materiais corrigidos não autorizam a rejeição
das contas e a cominação de sanção a candidato ou partido”, até porque não há meio de
se corrigir esse erro.

A necessidade de trânsito de recursos pela conta bancária já foi objeto de
inúmeros julgados, restando pacífico o entendimento de sua imprescindibilidade, senão
vejamos:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO DECLARADAS.
ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS. FALTA DE TRÂNSITO
PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. FALHA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas bancárias de
campanha consiste em irregularidade grave, por impossibilitar a fiscalização da origem do
dinheiro, o que é incompatível com a lisura e a transparência que se exige dos gastos
Num. 43781511 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:46:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713463968300000042739577
Número do documento: 23120713463968300000042739577
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2023 14:43:34

eleitorais sujeitos a exame e ao controle da Justiça Eleitoral.

2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de campanha,
impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na
caracterização do recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido
ao Tesouro Nacional.

3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o efetivo controle
da prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua desaprovação. (AgR-AI 435-
15, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 6.12.2019).

4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da campanha, impede a
aplicação dos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TRE/PR, RE nº 060053180, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: DJE
09/12/2021)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. PAGAMENTO DE
DESPESA SEM O TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE QUE CORRESPONDE A 42% DO TOTAL
ARRECADADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária no valor de R$ 432,20
implica em irregularidade grave que representa 42% da arrecadação total de campanha, o
que impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam recursos de origem
não identificada e impõe seu recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI,
da Res. TSE nº 23.553/2017.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor a ser devolvido ao
Tesouro Nacional.

(TRE/PR, RE nº 060070850, Relator(a) Des. Luiz Fernando Wowk Penteado, Publicação:
DJE 08/10/2021)

Assim também, esta Corte já se posicionou contrariamente à manobra
contábil que visa acobertar gastos omitidos declarando-os como dívidas de campanha,
ausentes quaisquer documentos comprobatórios dessa qualidade:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO
DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. DÍVIDA
DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE ASSUNÇÃO PELO PARTIDO, ACORDO FIRMADO COM
CREDOR, CRONOGRAMA E INDICAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS PARA
Num. 43781511 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:46:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713463968300000042739577
Número do documento: 23120713463968300000042739577
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2023 14:43:34

PAGAMENTO. IRREGULARIDADE GRAVE. SOBRAS FINANCEIRAS. TRANSFERÊNCIA
AO PARTIDO, DE ACORDO COM ORIGEM DOS RECURSOS. INDÍCIOS DE
IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CIÊNCIA PRE.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE.
CONTAS DESAPROVADAS.

[...]

3. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida transparência. Precedentes desta Corte.

4. O uso de recursos financeiros, sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de
campanha, impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que, consequentemente,
importa na caracterização do recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019.

5. Possível tentativa do prestador de contas de encobrir o uso de recursos sem o
correspondente trânsito pelas contas da campanha mediante lançamento, em retificadora,
das despesas omitidas como dívidas de campanha. Fato que pode constituir ilícito penal, a
ser sopesado pelo Ministério Público Eleitoral.

[...]

[TRE/PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060303934, Acórdão de , Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 108, Data 07/06/2023]

Nesse prisma, referida irregularidade enseja o recolhimento do valor ao
Tesouro Nacional, porquanto caracterizado o recebimento de recurso de origem não
identificada – vício que gera a devolução ao erário de valores utilizados indevidamente,
nos termos do art. 32, § 1º, inciso VI, da Res. TSE nº 23.607/2019, que dispõe:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

[...]

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os
arts. 8º e 9º desta Resolução;

No presente caso, verifica-se que a irregularidade de R$ 410,00 representa
apenas 0,27% do total da movimentação de campanha (R$ 150.165,17), possibilitando,
assim, a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Por fim, a inclusão, na prestação de contas retificadora, de informação
Num. 43781511 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:46:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713463968300000042739577
Número do documento: 23120713463968300000042739577
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2023 14:43:34

tendente a forjar realidade contábil inexistente, com vistas a ludibriar a fiscalização da
Justiça Eleitoral, pode constituir o crime tipificado no art. 350 do Código Eleitoral,
incumbindo ao Ministério Público Eleitoral a análise do caso.

2) Recebimento de doações e realização de despesas em data anterior à
prestação de contas parcial e nela não informada

Segundo consta do parecer conclusivo, o candidato recebeu doação
anteriormente à data de apresentação da prestação de contas parciais, sem nela informá-
las, conforme abaixo:

Num. 43781511 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:46:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713463968300000042739577
Número do documento: 23120713463968300000042739577
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2023 14:43:34

Conforme redação do art. 47, § 6º da Resolução do TSE nº 23.607/2019, “a
não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma
que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave,
salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do
julgamento da prestação de contas final.”

Sendo assim, depreende-se, da leitura do parágrafo supramencionado, que o
atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da
falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no
exame final das contas.

Cumpre destacar ainda, conforme entendimento esposado pelo Min. Edson
Fachin (voto vista no AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE
de 19.2.2020[1]), que é imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações
parciais de contabilidade de campanha afetou a transparência das contas, isso porque o
eleitor é o principal destinatário das informações prestadas durante a campanha eleitoral,
sendo que o descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não
se aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na
prestação de contas final, mas devem ser ponderadas circunstâncias outras a justificar ou
Num. 43781511 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:46:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713463968300000042739577
Número do documento: 23120713463968300000042739577
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2023 14:43:34

não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências
legais. Veja-se:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. ART.
50 DA RES.–TSE 23.553. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. PRECEDENTES.
MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NO REFERIDO PLEITO GERAL.

SÍNTESE DO CASO

1. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba aprovou com ressalvas as contas de campanha
de candidato, alusivas às Eleições de 2018, nas quais concorreu ao cargo de deputado
estadual.

ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL

2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do relatório
financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda
à efetiva movimentação de recursos não ensejam, necessariamente, a desaprovação das
contas, mas cabe a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.

3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 (entre outras prestações de contas de eleição geral oriundas do Tribunal
Regional Eleitoral catarinense), esta Corte Superior decidiu manter a orientação
jurisprudencial de pleitos pretéritos para as Eleições de 2018, em observância à confiança e
à segurança jurídica.

4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua
entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das contas,
porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no
controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal
entendimento vem sendo reiteradamente aplicado por esta Corte, conforme os seguintes
processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34, rel. Min. Luís Roberto Barroso;
ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto; AgR–AI 0601881–58,
rel. Min. Edson Fachin.

5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 e em feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin
ponderou, em votos–vista proferidos, que é imprescindível analisar se o atraso no envio das
demonstrações parciais de contabilidade de campanha, ou em relatórios financeiros, não
afeta a transparência das contas, haja vista ser o eleitor o destinatário principal das
informações trazidas nas prestações de contas.

6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a pleitos
futuros, no sentido de que o descumprimento dos comandos normativos quanto às
informações sobre receitas e despesas durante a campanha (relatórios financeiros e
prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais dados foram
afinal contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas circunstâncias
outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar
inócuas tais exigências legais.

7. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que "as falhas detectadas não têm o condão
de macular a regularidade e confiabilidade das contas ao ponto de ocasionar sua rejeição,
Num. 43781511 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:46:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713463968300000042739577
Número do documento: 23120713463968300000042739577
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2023 14:43:34

ensejando apenas a sua aprovação com ressalvas." (ID 22735638).

8. Diante das circunstâncias do caso e na linha do entendimento firmado por esta Corte
Superior, afigura–se imperiosa a manutenção da aprovação com ressalvas das contas da
candidata.

9. Quanto ao pleito do Ministério Público para que seja adotado precedente obrigatório,
porquanto houve a deflagração de Incidente de Julgamento de Recursos Especiais
Repetitivos nos autos do REspe 0601339–89, selecionado como caso representativo da
controvérsia, conquanto os precedentes citados não tenham caráter vinculante, foram
firmados a partir de profunda discussão dos membros deste Tribunal Superior para a
manutenção do entendimento da Corte de origem e, bem por isso, é suficiente para a
solução da presente demanda. CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega
provimento.

(Recurso Especial Eleitoral nº 060112853, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 128, Data 29/06/2020)

No caso em tela, o candidato limitou-se a alegar que tais informações
constam da prestação de contas final.

Ocorre que o argumento de que as informações foram prestadas ao final não
tem o condão de, sozinho, afastar a gravidade da irregularidade apontada, havendo
necessidade de sopesamento do impacto causado na transparência das contas, dada a
necessidade de garantir o controle concomitante das doações e dos gastos eleitorais
tanto por eleitores quanto pelos órgãos legitimados.

No presente caso, tais omissões calculadas em conjunto perfazem o
montante total de R$ 36.000,00 (R$ 11.000,00 - omissão de doações recebidas na
parcial e R$ 25.000,00 - gastos eleitorais realizados e omitidos na parcial),
correspondendo a 23,97% do total movimentado na campanha (R$ 150.165,17).

Esclareço que o percentual ora calculado diverge daquele apresentado
pelo setor técnico, eis que o cálculo técnico valeu-se apenas do total de
doações/despesas financeiras e não da movimentação total de campanha.

Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso ora em análise,
na qual o percentual foi significativo no contexto global das contas (23,97%), bem
como que se tratam de doações/gastos eleitorais com pessoas físicas, restou
maculada a transparência das contas, ensejando a desaprovação das contas.

3) Existência de dívidas de campanha sem documentação obrigatória

Num. 43781511 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:46:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713463968300000042739577
Número do documento: 23120713463968300000042739577
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2023 14:43:34

Constou do parecer do setor técnico que o candidato declarou a existência de
dívidas financeiras de campanha, no montante de R$ 410,00 (quatrocentos e dez reais)
sem apresentação dos documentos obrigatórios, conforme disposto no art. 33, §§ 2º e 3º,
da Resolução TSE 23.607/2019.

Consultando o demonstrativo de despesas não pagas (id. 43717678), vê-se
que a dívida existente refere-se a gastos com Loocaweb Serviços de Internet S/A, já
objeto de análise no item “1” acima.

A Resolução TSE 23.607/2019 é explícita ao afirmar, em seu art. 33, §1º, que
todas as despesas contraídas durante a campanha devem ser quitadas até o prazo para
entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral.

A única ressalva existente na legislação diz respeito à possibilidade de o
partido político assumir eventual dívida, desde que o candidato conte com a anuência dos
credores. Essa é a regra disposta no artigo 33 da Resolução 23.607/2019, in verbis:

Art. 33. Partidos políticos e candidatos podem arrecadar recursos e contrair obrigações até
o dia da eleição.

§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos exclusivamente
para a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia da eleição, as quais
deverão estar integralmente quitadas até o prazo de entrega da prestação de contas à
Justiça Eleitoral.

§ 2º Eventuais débitos de campanha não quitados até a data fixada para a apresentação da
prestação de contas poderão ser assumidos pelo partido político (Lei nº 9.504/97, art. 29, §
3º e Código Civil, art. 299):

§ 3º A assunção da dívida de campanha somente é possível por decisão do órgão nacional
de direção partidária, com apresentação, no ato da prestação de contas final, de:

I - acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e o valor da
obrigação assumida, os dados e a anuência do credor;

II - cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado para a
prestação de contas da eleição subsequente para o mesmo cargo;

III - indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do débito
assumido.

§ 4º No caso do disposto no § 3º, o órgão partidário da respectiva circunscrição eleitoral
passa a responder solidariamente com o candidato por todas as dívidas, hipótese em que a
existência do débito não pode ser considerada como causa para a rejeição das contas do
candidato (Lei nº 9.504/1997, art. 29, § 4º).

§ 5º Os valores arrecadados para a quitação dos débitos de campanha a que se refere o §
2º devem, cumulativamente:

I - observar os requisitos da Lei nº 9.504/1997 quanto aos limites legais de doação e às
fontes lícitas de arrecadação;

Num. 43781511 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:46:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713463968300000042739577
Número do documento: 23120713463968300000042739577
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2023 14:43:34

II - transitar necessariamente pela conta "Doações para Campanha" do partido político,
prevista na resolução que trata das prestações de contas anuais dos partidos políticos,
excetuada a hipótese de pagamento das dívidas com recursos do Fundo Partidário;

III - constar da prestação de contas anual do partido político até a integral quitação dos
débitos, conforme o cronograma de pagamento e quitação apresentado por ocasião da
assunção da dívida.

§ 6º As despesas já contraídas e não pagas até a data a que se refere o caput devem ser
comprovadas por documento fiscal hábil e idôneo emitido na data da realização da despesa
ou por outro meio de prova permitido.

§ 7º As dívidas de campanha contraídas diretamente pelos órgãos partidários não estão
sujeitas à autorização da direção nacional prevista no § 3º e devem observar as exigências
previstas nos §§ 5º e 6º deste artigo.

Art. 34. A existência de débitos de campanha não assumidos pelo partido, na forma prevista
no § 3º do art. 33 desta Resolução, será aferida na oportunidade do julgamento da
prestação de contas da candidata ou do candidato e poderá ser considerada motivo para
sua rejeição.

De uma interpretação sistêmica do dispositivo se extrai que a assunção da
dívida pelo partido deve ocorrer até a data limite para a prestação das contas, o que não
ocorreu no caso em apreço.

Se as dívidas devem estar quitadas até essa data e a assunção da dívida é
uma forma de exoneração do devedor primitivo, nos termos do artigo 299 do Código Civil,
evidentemente ela deve ser feita também até a data limite para a entrega da prestação de
contas.

Inexistindo a assunção da dívida pelo partido tem-se que a irregularidade em
percentual significativo ou valor expressivo é insanável e grave, suficiente a ensejar a
desaprovação das contas, nos termos já decididos pela jurisprudência pátria. Confira-se:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
CANDIDATO. VEREADOR. DÍVIDA DE CAMPANHA NÃO ADIMPLIDA E NÃO ASSUMIDA
PELO PARTIDO. ART. 33, §§ 2º E 4º, DA RES.–TSE Nº 23.607/2019. ART. 22, §§ 3º E 4º,
DA LEI Nº 9.504/1997. IRREGULARIDADE GRAVE. COMPROMETIMENTO DA LISURA
DAS CONTAS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. NÃO
INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO REGIONAL. CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Na origem, o TRE/RN manteve a sentença que, a despeito da existência de dívida de
campanha não adimplida e não assumida pelo partido, aprovou as contas de campanha do
recorrido, aplicando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade

2. A existência de dívidas de campanha não quitadas e não assumidas pelo órgão partidário
constitui irregularidade grave, apta a ensejar a desaprovação das contas, por comprometer
a transparência do ajuste contábil. Precedentes.

3. Segundo o entendimento desta Corte Superior, não se aplicam os princípios da
Num. 43781511 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:46:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713463968300000042739577
Número do documento: 23120713463968300000042739577
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2023 14:43:34

razoabilidade e da proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas no caso de
irregularidades que comprometam a confiabilidade da prestação de contas. Precedentes.

4. Na espécie, a aprovação com ressalvas das contas do recorrido, como concluída pelo
Tribunal a quo, afronta a jurisprudência do TSE, tendo em vista que, além de se tratar de
irregularidade de natureza grave, o respectivo montante equivale a 67,46% dos gastos
financeiros de campanha.

5. Recurso especial provido.

[TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060045284, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro
Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 166, Data
29/08/2022]

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - DEPUTADO
FEDERAL - CANDIDATO NÃO ELEITO - LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17
- DOAÇÃO ESTIMADA EM DINHEIRO SEM COMPROVAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESA.
DÍVIDA DE CAMPANHA NÃO QUITADA OU ASSUMIDA - IRREGULARIDADES GRAVES -
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.

[...]

2. A presença de dívida de campanha decorrente do não pagamento de despesa contraída
é irregularidade grave que impedem a aprovação das contas, porquanto demonstra a
existência de passivo não saldado, nos termos do art.35 da Resolução TSE nº23.553/2017.

[...]

5.Contas julgadas desaprovadas.

[TRE/PR, Prestação de Contas nº 06025893320186160000, Relator(a) Des. Carlos Alberto
Costa Ritzmann, Publicação: DJ 02/10/2020]

Dessa forma, remanescendo dívida de campanha sem que haja a assunção
da dívida pelo órgão de direção partidária (R$ 410,00), tem-se como presente
irregularidade grave, devendo seu impacto na prestação de contas ser analisado em
conjunto com as demais.

4) Conclusão

Ante o exposto, considerando a irregularidade descrita no item “2”
(23,97% da movimentação da campanha), uma vez que tal inconsistência prejudicou
a confiabilidade e a transparência das contas, a desaprovação das contas é medida
que se impõe.

Ainda, tendo em conta que o percentual da irregularidade supera o
Num. 43781511 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:46:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713463968300000042739577
Número do documento: 23120713463968300000042739577
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2023 14:43:34

parâmetro de 10% da movimentação de campanha, tem-se que são inaplicáveis ao
caso os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme
entendimento jurisprudencial:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS. VÍCIO GRAVE.
PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS NA
INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO
DESPROVIDO.

(...)

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que se
examina prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que podem
viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode
ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não pode
superar 10% do total; e (c) a natureza não pode ser grave. Precedentes.

(...)

(TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão,
Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 175, Data 09/09/2022)

Ainda, considerando o contido no item 1 do presente voto, incumbe
determinar ao candidato a restituição ao Tesouro Nacional do valor total de R$
410,00 (quatrocentos e dez reais), no prazo de 5 dias do trânsito em julgado da
decisão, sem a necessidade de intimação para tanto, incidindo sobre o montante
juros moratórios e correção monetária pela taxa Selic, na forma dos arts. 32, §§ 1º e
2º da Resolução TSE 23.607/2019 e art. 39, inciso II, da Resolução TSE 23.709/2022,
conforme cada fato gerador, ficando consignada, desde já, a impossibilidade de
parcelamento dos valores decorrentes do uso de recursos de origem não
identificada (item 1), na forma do disposto no art. 23, inciso I, da Resolução TSE
23.709/2022.

Por fim, considerando o contido no item 1 acima, consigna-se a
recomendação da análise da ocorrência de eventual ilícito penal pela Procuradoria
Regional Eleitoral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pela DESAPROVAÇÃO das contas prestadas,
relativas às eleições de 2022, apresentadas por RODRIGO SERENO CREMA,
candidato ao cargo de Deputado Federal pelo UNIÃO BRASIL, com determinação de
Num. 43781511 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:46:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713463968300000042739577
Número do documento: 23120713463968300000042739577
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2023 14:43:34

restituição da quantia de R$ 410,00 (quatrocentos e dez reais) ao Tesouro Nacional,
devidamente atualizados, no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado,
independentemente de nova intimação, na forma da fundamentação.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento
voluntário sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação
ou conclusão dos autos, intime-se a Procuradoria Regional Eleitoral, conforme art.
33, IV, da Resolução TSE 23.709/2022 c.c. Portaria Normativa AGU 12/2021 e Ofício
nº. 00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para providências de sua alçada,
pelo prazo de 30 (trinta) dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios
sobre o montante pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação irregular
dos recursos, nos termos do artigo 39, inciso II, da Resolução TSE 23.709/2022,
ficando consignada, desde já, a necessária observância, pelo candidato, dos arts.
19 e 23 da Resolução TSE 23.709/2022.

Por fim, ciência à Procuradoria Regional Eleitoral, especialmente acerca
do contido no item 1 supra.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

[1] Em conclusão, à luz da mudança proposta dos destinatários da transparência das
prestações de contas, bem como das mudanças já vividas e as que ainda são desejadas
na democracia brasileira propõe-se adotar compreensão, a partir das eleições 2020,
assim sintetizada:
Incumbe aos candidatos e partidos políticos o dever de transparência em todos os atos
de suas prestações de contas, na forma prevista em lei, destacando-se que são
destinatários dessas informações o eleitorado brasileiro e a Justiça Eleitoral.

Nessa medida, os atrasos na apresentação das parciais das contas ou dos relatórios
financeiros devem ser acompanhados de justificativa do descumprimento do ônus
normativo, e somente se acolhidas as razões do atraso afasta-se a gravidade da
irregularidade. Rejeitada a justificativa, concretiza-se nos autos irregularidade grave apta
a ensejar a desaprovação das contas.
Já as omissões de informações em prestações de contas parciais e relatórios financeiros
(art. 28, § 4º, incisos I e II da Lei nº 9.504/97) acarretam prejuízo ao dever de
transparência devido aos eleitores e, diante do prejuízo irreparável à formação de sua
vontade eleitoral, a irregularidade se reveste de gravidade suficiente para autorizar, por si
só, a desaprovação das contas de campanha.
Num. 43781511 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:46:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713463968300000042739577
Número do documento: 23120713463968300000042739577
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2023 14:43:34

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603036-79.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO
2022 RODRIGO SERENO CREMA DEPUTADO FEDERAL - Advogado do INTERESSADO:
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - REQUERENTE: RODRIGO SERENO
CREMA - Advogado do REQUERENTE: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto da
Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 05.12.2023

Num. 43781511 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:46:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713463968300000042739577
Número do documento: 23120713463968300000042739577
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2023 14:43:34